Tribunal: TJDFT
Processo: 0740418-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DO RÉU. PRELIMINAR DE NULIDADE. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. HARMONIA DA PROVA ORAL PRODUZIDA. COMPORTAMENTO ESCOLAR DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 65 LCP, ART. 213, C/C ART. 14, II, CP OU ART. 215-A CP. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA PECUNIÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AFASTAMENTO.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de correlação porquanto as circunstâncias fáticas narradas na sentença se revelaram coerentes com aquelas contidas na denúncia e nas provas orais coligidas aos autos, inexistindo qualquer eiva de vício.
2. A materialidade e a autoria dos crimes de estupro de vulneráveis imputados ao réu se revelaram incontestes, pois amparadas pelo acervo probatório coligido dos autos, sobretudo, pelos depoimentos coesos e harmônicos das vítimas e das testemunhas na fase extrajudicial e em juízo, aliados ao demais elementos de prova. Na espécie, o comportamento escolar de uma das vítimas é indício veemente de que a mesma sofria os abusos descritos na peça acusatória.
3. Os elementos constantes dos autos, sob o crivo do contraditório, mostraram-se suficientes à formação da livre convicção motivada do Juízo do conhecimento.
4. Na espécie, mostram-se de suma importância as palavras das testemunhas, as quais reproduziram com riqueza de detalhes os relatos das vítimas, que padeceram dos males causados pela prática dos crimes praticados pelo réu. 4.1. É indubitável que a repetição dos depoimentos das testemunhas, de forma harmônica e coesa com a palavra das vítimas, reforça a tese acusatória.
5. É inviável a desclassificação do crime de estupro de vulneráveis cometido contra duas crianças menores de quatorze anos para os delitos de importunação sexual (art. 215-A do CP), perturbação da tranquilidade (art. 65 da LCP) ou estupro tentado (art. 213, c/c art. 14, II, CP), haja vista que a conduta do acusado foi cometida mediante violência presumida.
6. Deve-se excluir a pena pecuniária quando inexistente a sua previsão legal no preceito secundário do tipo penal de estupro de vulnerável.
7. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.